Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715624-49.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO RECORRIDO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA NA SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR E EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO CONSERTO. PROVA DA FILIAÇÃO AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 2. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura de associação de proteção não é de seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas. 3. O terceiro interessado que efetua o pagamento em nome do devedor, sub-roga-se nos direitos do credor (304, CC). Porém, ao terceiro não interessado, a lei lhe reserva apenas o direito ao reembolso do que pagou e não a sub-rogação nos direitos do credor (art. 305, CC). 4. Da análise dos documentos juntados com a petição inicial, não se encontra qualquer documento pessoal da suposta adesão à associação. O termo de adesão ao “seguro” está subscrito, mas esse documento isoladamente não prova a adesão do indivíduo à associação, nem tampouco o direito à sub-rogação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega afronta ao artigo 321 do CPC, sustentando que a ausência de intimação para saneamento do vício configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e que, no caso em comento, sequer foi intimada para comprovar a sub-rogação ou a filiação do associado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 321 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso dos autos, se fosse o caso de nulidade da sentença pela falta de intimação pessoal antes da extinção do feito, a embargante poderia tê-la alegado na primeira oportunidade que falou nos autos, ou seja, na apelação. No entanto, não trouxe essa matéria em suas razões recursais, mas apenas em sede de embargos. O comportamento beira violação à boa-fé objetiva. De mais a mais, sequer existe a nulidade, uma vez que a intimação pessoal antes da extinção do feito cabe apenas nos casos de abandono processual (art. 485, incisos II e III, do CPC) e não quando o Juízo verificar a existência de ilegitimidade (inciso VI), caso dos autos. Nesse sentido, a ilegitimidade foi alegada na contestação e a autora, em réplica, sobre ela se manifestou.” (ID 76533945). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as razões nele trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela Corte local. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF”. (REsp n. 2.223.829/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R